Tribunal: STF
Processo: RE 1526891
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral da República contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO COMPLETAMENTE GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.



     2. Na hipótese, não houve fundamentação idônea a justificar a medida de busca e apreensão, visto que o Juízo singular não demonstrou nem a presença de indícios de autoria, nem a existência de fundadas razões (art. 240, § 1º, do CPP), muito menos a necessidade das medidas, evidenciando-se, assim, o caráter completamente genérico da decisão 



    3. Chama atenção, ainda, o fato de que a defesa juntou aos autos várias outras decisões da mesma Magistrada, em processos completamente distintos, nas quais foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão com fundamentação praticamente idêntica à dos presentes autos, alterando-se apenas o nome da parte e o tipo penal no relatório da decisão. Deveras, apesar de proferidas em processos distintos e destinadas a pessoas e fatos diferentes, todas as decisões são praticamente idênticas, de modo a revelar tratar-se de modelo padronizado da unidade judicial, sem a devida adaptação e individualização para cada caso concreto. A rigor, as decisões – proferidas em caráter absolutamente genérico – servem a qualquer procedimento investigatório; são insuficientes, portanto, para suprir os requisitos constitucionais e legais de fundamentação da cautelar. 



    4. Não se desconhece, naturalmente, que esta Corte Superior admite o emprego da técnica de fundamentação per relationem. No caso, entretanto, nem sequer se pode falar que haja sido essa técnica de fundamentação usada, porquanto a Magistrada não afirmou que adotava como seus os fundamentos do pedido da autoridade policial; limitou-se a deferi-lo com menções genéricas à presença dos requisitos contidos no art. 240 do CPP. De todo modo, ainda que fosse esse o caso, tem-se exigido que o juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique, com acréscimo de seus próprios motivos.



     5. Agravo regimental não provido.



    2. No extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, XI, e 93, IX da Constituição Federal (e-doc. 96). Sustenta-se, em apertada síntese, (i) que o recurso não pleiteia reexame de matéria de fato, dependente de prova, mas apenas de direito, notadamente a possibilidade de uso da fundamentação per relationem e sua adequação ao ar.t 93, IX, da CF/88; (ii) que a fundamentação que deferiu a ordem de busca e apreensão, em primeiro grau, se valeu da técnica per relationem, conforme jurisprudência consolidada do STF; que a decisão recorrida, embora não reconheça expressamente, acaba por afastar a possibilidade de fundamentação per relationem, ao exigir que a referência à representação da autoridade policial seja acrescida de outras razões, próprias da magistrada.



    3. O recurso da PGR foi admitido na origem e remetido a esta Corte (e-doc. 126). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso deve ser conhecido e provido.



    5. Isso porque, embora bastante concisa, a decisão impugnada não se revela carente de fundamentação, pois a magistrada expressamente acolheu, como razão de decidir, as razões da autoridade policial, em crime grave, punível com reclusão, equiparado a hediondo. Os documentos relativos às diligências, inclusive aqueles decorrentes da interceptação telefônica regularmente deferida (processo nº 1500748-27.2022.8.26.0344, da 1ª Vara Criminal de Marília), encontram-se devidamente juntados aos autos e disponíveis à defesa, assim como as razões da autoridade policia, ainda que de forma diferida. 



    6. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da fundamentação per relationem, desde que o julgador explicite a adoção do conteúdo referido, o que não configura ausência de motivação (STF, RHC 243.699-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024). Na mesma linha:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem. 3. Agravo interno desprovido (ARE 1346046 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julg. 13/06/2022).



    7. Conforme constou do posicionamento do Ministério Público “ao deferir a busca e apreensão, expressamente reportou-se aos elementos de informação apresentados pela autoridade policial (“dentre elas, se encontram aquelas manifestadas pela Autoridade Policial” e “eis que colhidas informações a respeito da prática de tráfico de drogas, de forma associada, nos endereços informados”), de modo que, ainda que sucinta, atende à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais”.



    8. E, como bem também apontou o Parquet, com razão, muito embora fosse desejável e recomendável decisão menos concisa, ainda assim não há se falar em violação ao dever constitucional de fundamentação que justifique a decretação da nulidade da decisão e da diligência dela decorrente.



    9. A inclusão pela magistrada, na decisão, do “acréscimo de seus próprios motivos”, embora recomendável, não é exigência sine qua non que encontre respaldo na jurisprudência desta Corte para o uso da fundamentação per relationem. Assim também o uso de uma fórmula fixa consistente em se expressamente afirmar que são adotados “como seus os fundamentos do pedido da autoridade”. 



    10. Ainda que assim não fosse, ad argumentandum, também não seria caso de se anular todas as provas coletadas na diligência de busca e apreensão.



    11. Mesmo que nula, por hipótese, a decisão que deferiu a busca e apreensão, se estava diante de investigação prévia, a qual já abarcava elementos colhidos em interceptação telefônica a qual dava conta do uso do local por membros de associação criminosa estável para a prática de tráfico de drogas, delito de natureza permanente.



    12. As investigações prévias já constituíam justa causa e motivo legítimo para a diligência de ingresso no domicílio, a fim de apurar e interromper a prática de crime equiparado a hediondo e permanente, cuja ocorrência foi corroborada a posteriori, com o encontro de entorpecentes e instrumentos relacionados à traficância.



    13. Do recurso da PGR extraio:



    “(...) a autoridade policial já dispunha, a partir de interceptação telefônica previamente deferida, de indícios robustos da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em outras palavras, as diligências investigativas prévias objetivamente apontavam para as fundadas suspeitas da prática de crime na residência dos envolvidos”.



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário da PGR para declarar a licitude das provas obtidas pela busca e apreensão realizada a partir das autorizações concedidas nos autos nº 151061896.2022.8.26.0344.



    15. Com o provimento, resta prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de São Paulo (e-doc. 112).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator